Tribunal: TJSP
Processo: 1501325-34.2019.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Apelação Criminal -Violência Doméstica -Ameaça e Vias de Fato- Recurso Defensivo Absolvição- Inviabilidade- Ameaça que se apresentou séria e apta a incutir temor na ofendida - Condenação inevitável- Dosimetria que não comporta modificação Pena e regime bem impostos- Sentença mantida- Apelo não provido